Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-33.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000562-33.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelada
SIMONE DE SOUZA BARROS, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, FICANDO PREJUDICADO O DA
AUTARQUIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-33.2019.8.26.0161 -Voto no 30.129
2
Voto no 30.129
Apelação no 1000562-33.2019.8.26.0161
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Simone de Souza Barros
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Alterações constatadas que implicam em redução permanente da
capacidade para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente
devido.
TERMO INICIAL
Auxílio-acidente
Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Simone de Souza Barros contra o
INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de acidente típico sofrido em
02/03/2018 onde teria lesionado o 3o quirodáctilo esquerdo.
A r. sentença de fls. 122/123 julgou improcedente a presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-33.2019.8.26.0161 -Voto no 30.129
3
Recorrem ambas as partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em àitígio,
em razão da natureza da lide, foi anexada às fls. 63/72. A perita, ao exame físico, encontrou
limitação da flexão do 3o quirodáctilo esquerdo. A conclusão é pela presença de redução
temporária da capacidade laborativa da obreira.
Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que a r.
sentença não pode ser mantida tal como proferida.
Inicialmente, cabe destacar que o nexo causal é incontroverso, pois consta
relatório de atendimento de acidente do trabalho (fls.10) e foi deferido administrativamente
auxílio-doença acidentário entre 18/3/2018 e 7/8/2018 (fls. 85 e 114).
No que tange à redução da capacidade laborativa, tenho que a limitação de
flexão de movimentos é o suficiente para entender pela redução da capacidade laborativa.
Por outro lado, o tempo decorrido entre a data do acidente e data da realização da perícia é
o suficiente para dar por consolidadas as lesões. Não bastasse, há laudo médico de perícia
realizada em demanda trabalhista, após a perícia neste feito, onde a conclusão foi pela
incapacidade permanente.
Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a)
exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-33.2019.8.26.0161 -Voto no 30.129
4
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 08/08/2018, dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (fls.114), no s termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, devendo ser
observado o disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Devem
incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados de maneira
decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-33.2019.8.26.0161 -Voto no 30.129
5
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da autora, ficando
prejudicado o da autarquia.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator